Tribunal: TJDFT
Processo: 0025194-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELACAO CIVEL. ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSAO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRICAO INTERCORRENTE. PRETENSAO EXECUTORIA. CHEQUES. SEIS MESES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Segundo o Princípio da Causalidade, aquele que der causa a instauração da demanda deve arcar com despesas dela decorrentes. In casu, deve-se considerar que a extinção da execução somente ocorreu por força da prescrição intercorrente, diante da impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.